Tribunal: TJBA
Processo: 8001173-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001173-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MATIAS FERNANDES DURVAL Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como UESLLEY RICARDO SOUZA DE SIQUEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÕES COMETIDAS NA PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Matias Fernandes Durval contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória nº 8001575-23.2024.8.05.0139, visando à suspensão dos efeitos da cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva. O agravante alega que sua CNH foi cassada com base em infrações supostamente cometidas por terceiros durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), sem instauração de processo administrativo, violando o devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legal o cancelamento da CNH definitiva do agravante por infrações de trânsito supostamente cometidas no período da PPD, sem a instauração de processo administrativo específico que assegure o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública, ao expedir a CNH definitiva, pratica ato administrativo que gera efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, sendo necessário processo administrativo para seu eventual cancelamento. 4. A revogação da CNH definitiva por supostas infrações cometidas durante a PPD exige obediência ao devido processo legal, conforme previsto nos arts. 263, §1º, e 265 do CTB, sob pena de nulidade do ato. 5. A autotutela administrativa não autoriza a supressão do contraditório e da ampla defesa em casos de anulação de ato que já produziu efeitos, especialmente quando se trata de penalidade que restringe direito fundamental como o de dirigir. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que, após a emissão da CNH definitiva, eventual cancelamento do documento exige prévia instauração de processo administrativo, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.194.029/AC. 7. Presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e risco de dano —, é cabível a concessão da medida para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado até ulterior deliberação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento de CNH definitiva com fundamento em infrações cometidas durante a PPD exige a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. A Administração Pública não pode anular, de forma automática, ato que produziu efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, sem observância do devido processo legal. 3. A expedição da CNH definitiva altera a natureza da relação jurídica, afastando a possibilidade de cancelamento sumário com base em infrações pretéritas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §3º; 263, §1º; 265. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001173-34.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Jaguarari, tendo como Agravante MATIAS FERNANDES DURVAL sendo Agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. 09